Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-29.2010.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004406-29.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (EMBARGANTE), MANOEL FERNANDO MOUSSALEM - ME - CNPJ: 26.571.943/0001-68 (EMBARGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MANOEL FERNANDO MOUSSALEM - CPF: 004.184.711-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – RATIFICADA PELO ACÓRDÃO ORA ATACADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO NCPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de intimar a parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo a referida intimação pessoal, à medida que se impõe é a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Origem. Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão Retificado, Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0004406-29.2010.8.11.0003 – Cód. 435738, movida em face de
MANOEL FERNANDO MOUSSALEM – ME E OUTRO
, onde o Juízo de Origem declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em contradição, vez que alega que não foi intimada pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação, nos moldes legais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a contradição supracitada, afastando o reconhecimento de abandono da causa.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem, após esse breve resumo acerca do cabimento dos Embargos Declaratórios, passo a apreciação do mérito do mesmo.

Insta salientar, que consoante ao transcrito no relatório acima, a controvérsia versa tão somente, na ocorrência ou inocorrência, da intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

In casu
, analisando os autos do processo em epígrafe, extrai-se que, a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

A Ação foi proposta pela Fazenda Pública Estadual em 03/05/2010 (ID: 5079085 – Pág. 02), o Despacho Inicial ocorreu em 10/09/2010 (ID: 5079087 – Pág. 02) e a citação se deu em 14/04/2021 (ID: 5079090 – Pág. 01).

Após, foi deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e intimação, o qual restou infrutífero em 22/10/2021 (ID: 5079108 – Pág. 02), por sua vez, a Fazenda Pública Estadual se manifestou requerendo a penhora via Bacenjud em 08/03/2013 (ID: 5079116 – Pág. 01 à 05) e o Juízo de Origem deferiu o pedido em 21/08/2013 (ID: 5079118 – Pág. 01), o qual restou parcialmente frutífero e a parte credora solicitou o levantamento do referido valor, todavia, o Juízo Singular indeferiu o pedido, determinando a intimação da parte devedora.

Assim, a parte exequente requereu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias (ID: 5079134 – Pág. 01), pedido este que foi deferido pelo de Primeiro Piso, tendo transcorrido o prazo em 06/04/2015 (ID: 5079139 – Pág. 01).

Ulteriormente, a Fazenda Pública Estadual se manifestou requerendo nova tentativa de penhora em 27/04/2017 (ID: 5079157 – Pág. 01 à 03), pedido deferido em 14/06/2017 (ID: 5079159 – Pág. 01 à 02), entretanto, a tentativa de penhora restou infrutífera, e ainda, a parte exequente deixou de se manifestar no prazo legal, consoante a certidão expedida pela Serventia Judicial encartada ao feito sob o ID: 5079161 – Pág. 01.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, extinguindo o feito por abandono da causa.

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Importante mencionar, que em analise aos autos, não se verifica a expedição de carta de intimação, tampouco recibo de recebimento, no que concerne a intimação para que a Fazenda Pública Estadual, se manifestasse no feito, suprindo a falta superveniente do processo.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1º do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º c/c 183, § 1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1º, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Desta forma, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, resta evidente que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, bem como o Acórdão que ratificou a referida
decisum,
não merecem prosperar, em razão da clara omissão, no que tange a intimação supramencionada.

Ante ao exposto,
ACOLHO INTEGRALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando o Acórdão ora atacado, para
DAR INTEGRAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, revogando a r. sentença objurgada, e, consequentemente, determinar a devolução dos autos a Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021